Tribunal: TJES
Processo: 5000683-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000683-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(fls. 1/6, evento 2 - ID. 2078302) contra decisão proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível do Foro de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Fazer”
, ajuizada por
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada para determinar à concessionária recorrente o restabelecimento, em 24 horas, do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora autora, bem como para determinar à recorrente que se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões da agravada no evento 15 (Id. 2316093), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de pretensão resistida e de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do Parágrafo Único do art. 76 do Regimento Interno do e. TJES.

VITÓRIA, 26 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Preliminar de ausência de pretensão resistida (interesse recursal)

(arguida nas contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093)

Preliminarmente, argui a recorrida
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, em contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093), que o recurso apresentado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
não deve ser conhecido por “
ausência de pretensão resistida
”, sob o fundamento de que nunca se opôs à interrupção do fornecimento de energia em caso de inadimplemento no pagamento das faturas vincendas advindas do contrato com a agravada.

Pois bem. Em que pese ter intitulado o item 2.1 da contraminuta como preliminar de “ausência de pretensão resistida”, extrai-se da alegação da recorrida que se trata, na verdade, de arguição de ausência de interesse processual, consoante art. 17 do Código de Processo Civil de 2015.

Conforme leciona Fredie Didier Jr, o processo é uma relação jurídica complexa, composto por um conjunto de situações jurídicas que se estabelecem entre os variados sujeitos processuais. Por isso, explica o autor que o interesse de agir e a legitimidade não se restringem à demanda: “
é preciso examiná-los ao longo de toda a cadeia processual, tendo em vista cada uma das relações processuais que se formam e que compõem o feixe de relações jurídicas que é o processo
” (DIDIER JR. Fredie. Art. 17. In.: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo.
Comentários ao novo Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Editora Forense Ltda, 2015).

Deste modo, ainda que a recorrida não se insurja especificamente em relação à pretensão recursal, subsiste o interesse da recorrente em postular, nesta segunda instância, ser titular de direito supostamente violado por decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Como discorre a doutrina,
“[...] para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade, o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”
(DIDIER JR., Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José.
Curso de direito processual civil.
6 ed. Salvador: Podivm. 2016. v. 3. p. 115).

No mesmo sentido, menciono a jurisprudência pátria:

“[...]
Há interesse processual quando se reconhece a
utilidade
e a
necessidade
do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida em juízo
. Precedentes”. (STJ, REsp 1769173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

“[...]
O interesse-utilidade evidencia-se quando a análise, em tese, da pretensão deduzida na exordial revelar que o
processo é apto a resultar em algum proveito para a parte demandante, propiciando-lhe uma situação melhor do que aquela em que se encontrava antes de litigar
.
” (STJ, REsp 1460474/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

“
O recurso só pode ser conhecido se o recorrente tiver interesse recursal. Tal requisito de admissibilidade está consubstanciado no binômio utilidade-necessidade.
Isso significa que o recurso só poderá ser conhecido se puder trazer ao recorrente algum resultado prático, útil. Não serve, portanto, para a simples discussão de teses jurídicas
”. (STJ, AgRgREsp nº 147.035/SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, in DJ 16/3/98). (AgRg no REsp 1122817/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/10/2010).

Com efeito, o interesse (art. 996, CPC),
1
1
enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
“decisum”
impugnado.

No caso em apreço, a recorrente insurge-se contra o comando jurisdicional que “
determinou que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, sem qualquer ressalva quanto a possibilidade de nova interrupção da prestação do serviço em caso de inadimplemento das parcelas vincendas.

A vista de tais circunstâncias, resta evidenciada tanto a utilidade quanto a necessidade da interposição do recurso de agravo de instrumento pela recorrente, a demonstrar seu interesse recursal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de “ausência de pretensão resistida” (interesse recursal), arguida por
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, em contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093).

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

(arguida nas contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093)

Ainda em sede de preliminar, argui a recorrida
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, em contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093), que o recurso apresentado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, porquanto a concessionária recorrente não se insurgiu contra os fundamentos adotados pelo MM. Juiz singular ao proferir a r. decisão recorrida.

Nesse sentido, sustenta a recorrida a ausência de argumentação capaz de afastar os fundamentos da sentença, apenas repisando as teses lançadas ao longo da fase instrutória.

No entanto,
entendo que a preliminar em foco também não merece ser acolhida
. Explico.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 010140003327, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/08/2018, DJ 31/08/2018).

[...]
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir aquela finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 045120006502, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que 'atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado'
[...] (TJES, Apelação n.º 014160120482, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 03/08/2018).

No caso concreto, a agravante busca o reexame da decisão impugnada aos argumentos de que houve omissão no que tange à possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento das faturas vincendas e regulares.

Tais fundamentações, acaso acolhidas, revelam-se suficientes, em tese, para a reforma do
decisum
, que determinou que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel. Por isso, entendo não haver que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de “ausência de pretensão resistida” (interesse recursal), arguida por
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, em contrarrazões de evento 15 (Id. 2316093).

VOTO - MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares de ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguidas nas contrarrazões da agravada, passo ao enfrentamento de mérito deste recurso.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(fls. 1/6, evento 2 - ID. 2078302) contra decisão proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível do Foro de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Fazer”
, ajuizada por
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada para determinar à concessionária recorrente o restabelecimento, em 24 horas, do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora autora, bem como para determinar à recorrente que se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da leitura dos autos, infere-se que, na origem, a agravada pleiteou a concessão de tutela antecipada para que a
EDP
fosse compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (instalação n. 566847).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão permaneceu omissa mesmo após oposição de embargos de declaração. Defende que o comando foi silente acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia decorrente dos débitos de faturas regulares e vincendas, situação na qual, entende que promover a interrupção do serviço seria exercício regular de direito.

Deste modo, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para limitar a não suspensão do fornecimento tão somente pelos débitos discutidos no feito original, possibilitando à agravante efetuar o corte de energia, em caso de inadimplemento de faturas futuras.

Em sede de cognição sumária (evento 13, Id. 2103758), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, deferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para autorizar que a agravante proceda ao corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada, desde que o faça pelo inadimplemento de contas vincendas e regulares, ficando a medida condicionada à notificação prévia, bem como aos demais deveres procedimentais estatuídos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Pois bem. Diante de todo o veiculado, levando em conta os argumentos deduzidos em contrarrazões, adianto que
mantenho o posicionamento externado no momento de apreciação do pedido liminar
.

Cinge-se o recurso acerca da análise dos requisitos da tutela provisória concedida pelo juízo a quo.

Sobre a questão, estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil

No que concerne à suspensão do fornecimento de energia por contas vincendas e regulares, vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça que age a concessionária em exercício regular do direito se o suspende por inadimplemento, devendo, contudo, avisar previamente os usuários. Confira-se:

“É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.” (
REsp 1342608/SP
, Rel.
Ministro OG FERNANDES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

“O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o p
ossível corte no fornecimento do serviço.” (
REsp 1270339/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

“Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (
AgRg no AREsp 180.362/PE
, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).

Ademais, em situação similar, este Sodalício reconheceu a necessidade de limitar a tutela de urgência que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos débitos
sub judice
, consoante aresto a seguir colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CORTE / SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE DÍVIDAS VINCENDAS INADIMPEMENTO ATUAL NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que age a concessionária em exercício regular do direito se o suspende o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual, devendo, contudo, avisar previamente os usuários. 2 No caso analisado, a EDP não recorreu do ponto da decisão que impediu a suspensão do corte com base nos autos de infração lavrados por períodos pretéritos, mas tão somente pelos possíveis e futuros inadimplementos, motivo pelo qual deve ser reconhecida tal possibilidade, desde que o consumidor seja notificado previamente. 3 - Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão, a fim de limitar a impossibilidade de corte / suspensão no fornecimento de energia elétrica pelo débitos discutidos nos autos originários, autorizando que a agravante proceda ao corte / suspensão do fornecimento de energia elétrica ao agravado, desde que o faça pelo inadimplemento de contas vincendas e regulares, ficando a medida condicionada à notificação prévia do mesmo. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 21 de agosto de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 021179001553
, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto :
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

Nesse viés, entendo que há probabilidade de direito na pretensão da agravante, porquanto amparada na jurisprudência pátria, assim como foi evidenciado o fundado receio de dano de difícil reparação, uma vez que, se for impedida de cortar o fornecimento durante o curso processual por um possível inadimplemento da agravada, a concessionária seria obrigada a prestar o serviço sem receber a devida contraprestação, esvaziando a força da contratação do fornecimento de energia elétrica e a relação obrigacional em si.

DIANTE DO EXPOSTO, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(fls. 1/6, evento 2 - ID. 2078302), e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
em parte
a r. decisão objurgada (fls. 66-68 do evento 10, Id. 2078313) e, por conseguinte, confirmando a liminar concedida em sede recursal (Id. 2103758)
para restringir a determinação judicial
a quo
de abstenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica às dívidas
sub judice
, autorizando que, caso ocorra inadimplemento de contas vincendas e regulares, a agravante proceda ao corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada, ficando a medida condicionada à notificação prévia, bem como aos demais deveres procedimentais estatuídos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

É como voto.

Vitória, 26 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
Art. 996.
“O recurso pode ser interposto pela
parte vencida
, pelo terceiro
prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

VOTOS COM DOCUMENTO

013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO CORTE / SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE DÍVIDAS VINCENDAS INADIMPLEMENTO ATUAL NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que age a concessionária em exercício regular do direito se suspende o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual, devendo, contudo, avisar previamente os usuários.

2 -
No caso analisado, a EDP não recorreu do ponto da decisão que impediu a suspensão do corte com base nos autos de infração lavrados por períodos pretéritos, mas tão somente pelos possíveis e futuros inadimplementos, motivo pelo qual deve ser reconhecida tal possibilidade, desde que o consumidor seja notificado previamente.

3 -
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão, a fim de limitar a impossibilidade de corte / suspensão no fornecimento de energia elétrica pelo débitos discutidos nos autos originários, autorizando que a agravante proceda ao corte / suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada, desde que o faça pelo inadimplemento de contas vincendas e regulares, ficando a medida condicionada à notificação prévia do mesmo.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.